Tribunal: TJDFT
Processo: 0727491-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727491-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: ANTONIO GERALDO DA SILVA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JCgontijo 202 Empreendimentos Imobiliários S.A. e José Celso Gontijo Engenharia S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 199579639 do processo n. 0728511-26.2022.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Antônio Geraldo da Silva e Riedel Resende e Advogados Associados, deferiu o pedido de expedição de certidão para fins de instrução de processo falimentar, nos termos do art. 94, § 4°, da Lei n. 11.101/2005. Em suas razões recursais (ID 61142356), sustenta o agravante que, na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em que os credores, ora agravados, não obtiveram êxito nas tentativas de penhora no patrimônio da agravante. Por essa razão, os recorridos postularam a expedição de certidão para fins de instruir processo de falência, com fundamento no art. 94, § 4°, da Lei n. 11.101/2005. Aduz a ausência de esgotamento das buscas patrimoniais previstas no Código de Processo Civil, de modo que o pedido de expedição de certidão para instruir o processo falimentar é prematuro. Defende a necessidade de comprovação efetiva do estado de insolvência da devedora, o que supostamente não ocorreu na espécie. Suscita o princípio da menor onerosidade da execução e tece argumentos no sentido de inexistência dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de sobrestar a eficácia da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão que determinou a expedição da certidão para fins de instrução de processo falimentar. Preparo recolhido (IDs 61143370 e 61143372). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. Isso porque os elementos probatórios apontam as tentativas infrutíferas de localização de patrimônio expropriável da devedora (IDs 185302096; 190305692; 190305693; 196586255). Ademais, a própria devedora, ora agravante, informou a inexistência de bens passíveis de indicação à penhora (ID 199528460 da origem). Portanto, as provas constantes nos autos do cumprimento de sentença indicam, ao menos em juízo de cognição sumária, o estado de insolvência da recorrente. Na espécie, a expedição de certidão para instrução do processo de falência encontra fundamento no art. 94, § 4°, da Lei n. 11.101/2005 e busca a comprovação da hipótese de decretação da falência prevista no inciso II do aludido art. 94 da mesma lei, in verbis: Art. 94. Será decretada a falência do devedor que: (...) II – executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal; No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto, ainda que os credores utilizem a certidão expedida para formularem pedido de falência da recorrente, a Lei n. 11.101/2005 concede a oportunidade do contraditório com a apresentação de contestação e, inclusive, a possibilidade de se efetuar o depósito elisivo, ad litteris: Art. 98. Citado, o devedor poderá apresentar contestação no prazo de 10 (dez) dias. Parágrafo único. Nos pedidos baseados nos incisos I e II do caput do art. 94 desta Lei, o devedor poderá, no prazo da contestação, depositar o valor correspondente ao total do crédito, acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios, hipótese em que a falência não será decretada e, caso julgado procedente o pedido de falência, o juiz ordenará o levantamento do valor pelo autor. Ainda, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para atribuição de efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora